Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. AÇÃO DE DESPEJO. VALIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO. SALA COMERCIAL. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO NA PORTARIA SEM RESSALVA. NULIDADE. AUSENTE. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, a parte alega haver contradição no aresto, pugnando sejam suprido o vício encontrado. Alega, em síntese, a existência de contradição na decisão, pois houve o direcionamento do mandado de citação para endereço o qual não é o da sede da pessoa jurídica, sendo a hipótese causa de reconhecimento da nulidade da citação. Destaca, ainda, ser o entendimento adotado por esta 2a Turma Cível contraditório com o já adotado pela 4a Turma Cível em processo outro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição quando da análise da regularidade da citação da pessoa jurídica no imóvel objeto do contrato de locação comercial, em endereço diverso da sede da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese presente, não obstante as razões suscitadas pela embargante, não se constata qualquer contradição no aresto. Conforme consta, o julgado foi claro ao dispor que, particularmente em relação à carta de citação direcionada a pessoa jurídica, hipótese dos autos, “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, na forma do art. 248, §2o, do CPC. 3.1. Pontuou, ademais, admitir-se pela teoria da aparência, a validade da citação da pessoa jurídica quando recebida carta por qualquer pessoa presente no local da empresa, sem qualquer ressalva, revelando desnecessário o recebimento pessoal de representante legal, funcionário ou pessoa com poderes de administração. 3.2. Nesse sentido, concluiu que, apesar do direcionamento da carta de citação para endereço diverso da sede da pessoa jurídica, a citação ocorreu em endereço comercial no imóvel objeto do contrato de locação, sendo devidamente recebida na portaria de condomínio edilício, sem recursa por ausência do destinatário. 3.3. Apesar dos argumentos da embargante, no sentido de ter a decisão incidido em contradição, esta ponderou todas as circunstâncias levantadas, decidindo fundamentadamente sobre a temática controvertida, não havendo contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão embargado.
4. A contradição mencionada pelo art. 1.022 do CPC “é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.” (Acórdão 1969393, 0705441-39.2020.8.07.0004, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 27/02/2025). 4.1. Assim, constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, percebe-se pretender, na verdade, a embargante rediscutir matéria já decidida, deduzindo os mesmos fundamentos constantes no recurso interposto, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 248, §§2o e 4o do CPC; art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969393, 0705441-39.2020.8.07.0004, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 27/02/2025.